Tribunal: TJDFT
Processo: 0045286-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045286-61.2002.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: MASSA FALIDA DE IECSA GTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES - COISA JULGADA PARCIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL PENTENDE DE APRECIAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. 1. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado (CPC/2015 337 § 4o). 2. Reconhece-se a coisa julgada parcial quando a causa de pedir e o pedido da segunda demanda são mais abrangentes que os da primeira, já transitada em julgado. 3. Havendo impugnação ao laudo pericial ainda não apreciada pelo Juízo a quo, não se considera a causa madura para julgamento. 4. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do apelo e deu-se-lhe provimento parcial para reconhecer a existência de coisa julgada parcial e cassar a r. sentença. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES, OMISSÃO E CONTRADIÇÕES ESCLARECIDAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. COISA JULGADA PARCIAL. MULTAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Esclarecimentos prestados, sem efeitos infringentes, quanto aos alegados vícios de: (i) obscuridade e omissão em relação à existência de coisa julgada e litispendência quanto ao inadimplemento contratual imputado à contratada IECSA; (ii) obscuridade e contradição quanto à abrangência dos pedidos formulados nos autos do processo no 0000474-65.2009.8.16.0185, no qual se concluiu que a IECSA foi a culpada pela rescisão; e (iii) contradição quanto ao pagamento das notas fiscais em aberto, em razão de já existir ação tratando dessa questão. 2. Omissão sanada, com efeitos infringentes, para fixar honorários em favor da parte ré em 10% sobre o proveito econômico correspondente ao valor das multas contratuais aplicadas. 3. Deu-se provimento aos embargos de declaração. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 337, inciso VII, e §§ 1°, 2° e 4°; 485, inciso V, 502, 503, § 1°, inciso I, 507 e 508, ambos CPC, bem como 408 e 475, ambos do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a coisa julgada, tendo em vista que a rescisão contratual só teria ocorrido pelos serviços mal prestados, não prestados ou prestados em atraso. Diz que o acórdão recorrido teria limitado, de forma equivocada, o alcance da coisa julgada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5°, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por contrariedade à coisa julgada. Entende ter ocorrido ausência de fundamentação da decisão ora vergastada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 337, inciso VII, e §§ 1°, 2° e 4°; 485, inciso V, 502, 503, § 1°, inciso I, 507 e 508, ambos CPC, bem como 408 e 475, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “é caso de ratificar a inexistência de coisa julgada (...). No caso, não há tríplice identidade dos elementos da ação, pois distintas as causas de pedir próximas (inadimplementos, ilícitos e danos decorrentes) entre a presente demanda e o processo n. 0000474-65.2009.8.16.0185/PR (...). A sentença proferida no processo n. 0000474-65.2009.8.16.0185 não apreciou toda a relação jurídica travada entre as partes e não houve declaração de culpa da IECSA pela rescisão contratual” (ID 68770291). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 5°, inciso XXXVI, da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado (...). Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027